Tribunal: TJSP
Processo: 2123625-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – CUSTAS – Decisão agravada indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais – Não comprovada a alteração da capacidade financeira após o indeferimento do benefício - Não preenchidos os requisitos legais para diferir o recolhimento das custas processuais – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123625-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIKA
TELECOM LTDA, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123625-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 5a Vara Cível
Processo número 1096578-38.2019.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Eurico Leonel Peixoto Filho
Agravante: Unika Telecom Ltda.
Agravada: Claro S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REPETIÇÃO DE
INDÉBITO DANOS MORAIS CUSTAS Decisão
agravada indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento
das custas processuais Não comprovada a alteração da
capacidade financeira após o indeferimento do benefício -
Não preenchidos os requisitos legais para diferir o
recolhimento das custas processuais
RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO
Voto no 26178
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra a
decisão prolatada pelo I. Magistrado Eurico Leonel Peixoto Filho (cópia de fls.08), que,
nos autos da “ação de repetição de indébito c.c. pedido de indenização por danos morais”,
indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais.
Alega que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo próprio, que comprovada a incapacidade financeira, e que não observado o
entendimento jurisprudencial. Pede o provimento do recurso, para diferir o recolhimento
das custas e despesas processuais.
A decisão monocrática de fls.41/43 negou seguimento ao recurso,
porque manifestamente improcedente, determinando o recolhimento das custas recursais,
sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada, para o
processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de efeito ativo/suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123625-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso.
É a síntese.
A hipótese de concessão do benefício da gratuidade processual
mediante simples afirmação (na petição inicial ou na contestação) de impossibilidade de
pagamento das custas e despesas processuais, com a presunção relativa (iuris tantum), é
adstrita à pessoa natural, nos termos do artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de
Processo Civil.
Assim, consolidado o entendimento de que somente “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça).
O Agravo de Instrumento número 2015230-53.2020.8.26.0000,
interposto pela Autora contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual, foi julgado
parcialmente procedente (decisão monocrática de fls.27/28 daqueles autos relatoria deste
Magistrado), para deferir o recolhimento das custas iniciais em duas parcelas iguais,
mensais e sucessivas, com o recolhimento da primeira parcela em cinco dias após o trânsito
em julgado da decisão, com o prosseguimento do feito após o recolhimento integral e
ausente a interposição de recurso contra aquela decisão, que transitou em julgado em 13 de
março de 2020 (fls.30 daqueles autos).
Ao depois, a Autora pleiteou (na ação originária) o diferimento do
recolhimento das custas processuais, e, então, proferida a decisão agravada
que
determinou o cumprimento da decisão monocrática proferida em anterior agravo de
instrumento.
Assim, incumbia à Autora comprovar a alteração da capacidade
financeira após o indeferimento do benefício, o que não ocorreu, e, por outro lado, não
preenchidos os requisitos legais para diferir o recolhimento das custas processuais, nos
termos do artigo 5o da Lei número 11.608/2003.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123625-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da
dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator